Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA AUTOMATICAMENTE PELO PJE. EMPRESA PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil - CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório.
2. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, conforme o art. 9o da Lei 11.419/06. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, define, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Institui, ainda, o aperfeiçoamento da citação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no PJe (§1o) e, se não houver a consulta em até 10 dias corridos, a contar da data do ato, considera-se automaticamente realizada no termo final (§2o).
4. No caso, a citação e intimação foram realizadas por meio de expedição eletrônica, conforme certidão e consulta à aba “expedientes". A empresa agravante está cadastrada como parceiro eletrônico neste Tribunal desde 25/09/2020, situação que afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com aviso de recebimento para citação/intimação a ele direcionadas, dada a obrigação de manter seu cadastro atualizado. Não há nulidade na citação.
5. Recurso conhecido e não provido.